Tribunal: TCU
Processo: 041.556/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação deste Tribunal por meio do item 9.1 do Acórdão 2.948/2011-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio Monteiro (TC 005.741/2002 0), que tratou de diversas obras de restauração e conservação rodoviária no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação deste Tribunal por meio do item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro (TC Processo 005.741/2002-0 ), que tratou de diversas obras de restauração e conservação em onze trechos de rodovias federais no Estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Francisco Augusto Pereira Desideri, Gerardo de Freitas Fernandes, José Ribamar Tavares, Maurício Hasenclever Borges, Planor Construções e Comércio Ltda., Pedro Deodato de Amorim Nascimento e Wolney Wagner de Siqueira; 9.2. notificar os responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.